Tribunal: TJDFT
Processo: 0724308-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA: Apelação cível. Direito processual civil. Ação de revisão de contrato. Preliminar. Dialeticidade recursal. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Média de mercado. Tarifa de registro. IOF. Cabimento. Abusividade. Não comprovada.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato em que a autora pleiteia a revisão de cláusulas contratuais, especialmente quanto às taxas de juros e a cobrança de tarifas, alegando abusividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as taxas de juros contratadas são abusivas; e (ii) se há ilegalidade na cobrança das tarifas de registro e do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Cuida-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
4. A taxa de juros foi livremente pactuada e não demonstrou abusividade em comparação às taxas de mercado, conforme entendimento jurisprudencial.
5. As tarifas de registro e a cobrança de IOF foram claramente especificadas no contrato, não apresentando abusividade ou ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As taxas de juros contratadas são válidas e não configuram abusividade, estando em consonância com as práticas de mercado. 2. A cobrança das tarifas de registro e do IOF é legítima e está devidamente prevista no contrato, respeitando a legislação aplicável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422 e 406; Medida Provisória no 2.170-36/01; Lei no 10.931/2004; Decreto no 22.626/1933. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 28/11/2018, TJDFT, Acórdão 1634076, 07250698620218070001, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 26/10/2022, Acórdão 1339702, 0705084-44.2020.8.07.0009, Rel: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a TURMA CÍVEL, j. 12/05/2021, Acórdão 1924001, 0707097-20.2023.8.07.0006, Rel: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024, Acórdão 1928297, 0709804-22.2023.8.07.0018, Rel: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de j. 25/09/2024.